Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-48.1997.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002300-48.1997.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS PAULO DUARTE - CPF: 329.266.851-49 (APELANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ivo Claudio Viviani (VÍTIMA), RUBENS PAULO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO CLÁUDIO VIVIANI (VÍTIMA), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002300-48.1997.8.11.0004

APELANTE: RUBENS PAULO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, CP] – ALEGADA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DO JÚRI NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A quebra da incomunicabilidade do júri deve ser suficientemente demonstrada, assim como o prejuízo dela decorrente, sem o que não há falar em nulidade da sessão plenária. Precedentes do STJ e desta Corte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002300-48.1997.8.11.0004

APELANTE: RUBENS PAULO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por RUBENS PAULO DUARTE, condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Barra do Garças pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, incisos II e IV, CP] e apenado a 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta a nulidade da sessão de julgamento, por entender que a incomunicabilidade dos jurados foi violada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002300-48.1997.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RUBENS PAULO DUARTE foi denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio de IVO CLÁUDIO VIVIANI, ocorrido em
10/11/1996
, por volta das 2h da manhã, no
“Chapéu de Palha do Sanis”
, localizado no distrito de Paredão Grande/General Carneiro.

No dia 14/11/1996 a testemunha SANISBETE JOSÉ CASTANON RODRIGUES foi ouvida pela autoridade policial:

“Que é proprietário de um estabelecimento comercial em Vila Paredão Grande, neste município, onde explora o ramo de bar e, nos finais de semana, promove festinhas; que por volta das 11h00 da noite do último sábado, como de costume, o depoente promovia uma brincadeira dançante em seu estabelecimento, sendo que seu chapéu de palha, naquele dia, encontrava-se com bastante gente, quando repentinamente surgiu no meio da pista de dança uma briga, ocasião que percebeu que IVO CLÁUDIO VIVIANI trocava socos com a pessoa de RUBENS PAULO DUARTE, que é mais conhecido por BIM; que foram apartados pela Polícia Militar, que prestar a segurança da festa, e em seguida o declarante conversou primeiramente com IVO a respeito do que estava se passando e este lhe disse que havia encostado um copo descartável em BIM, derramando cerveja em sua roupa; que em seguida o depoente abordou BIM e este estava chorando ali pelo lado de fora do comércio, exclamava que IVO havia lhe jogado um copo de cerveja, ocasião que o depoente constatou que os policiais militares conversavam com ele; que o depoente, retornando ao interior do chapéu de palha, ligou o som e a festa continuou normalmente; que decorrido bom tempo que a festa prosseguia tranquilamente, o depoente escutou o disparo de uma arma de fogo e, levantando as vistas rumo à entrada do bar, viu que IVO caía de bruços rumo à pista de dança, momento em que BIM evadia-se dali em desabalada carreira, sendo logo em seguida perseguido pelo Cabo PM ADALBERTO e um soldado seu comandado, os quais retornaram ali no comércio questão de pouco tempo depois; que em seguida a vítima, que se agonizava no meio do salão, foi socorrida pelo referido Cabo e pela pessoa de ÁLVARO, que é proprietário de uma caminhonete; que posteriormente o depoente ficou sabendo que BIM havia dado apenas um tiro em IVO, acertando-o próximo de um dos olhos; que esclarece o depoente que IVO, quando recebeu o tiro, encontrava-se sentado na mureta do chapéu de palha com os pés para dentro e as costas viradas para a rua, sendo que BIM chegou por trás e, após apoiar no ombro de IVO, disparou sua arma de fogo contra o rosto do mesmo; que esclarece ainda que era notório que, naquele dia, tanto IVO como BIM encontravam-se em visível estado de embriaguez; que tem conhecimento que a vítima IVO, que era dentista naquele vilarejo, foi encaminhado em estado grave para Goiânia, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo na data de ontem; que não sabe informar se a vítima e indiciado já haviam se desentendido antes, pelo contrário, os dois se relacionavam aparentemente bem, pois sempre estavam juntos nas festinhas”.

Em 28/11/1996, BENEDITO FERREIRA DA COSTA prestou declarações:

“Que não se recordando a data exata no momento, lembra-se apenas que era um sábado, o depoente encontrava-se, no período noturno, com seu carrinho de espetinhos em frente ao Chapéu de Palha do Sânis, em Vila Paredão Grande, quando já altas horas percebeu que dentro o salão, onde o povo dançava, surgiu uma confusão; que em seguida percebeu que o Cabo PM ADALBERTO saía de dentro do referido salão trazendo a pessoa de BIM, ocasião em que o depoente constatou que BIM, visivelmente bravo, chorava, sendo que o Cabo tentava dialogar com ele; que,
logo em seguida, o depoente, dali de fora, percebeu ainda que o dentista IVO se aproximou e pediu desculpas a BIM
, ocasião que surgiu comentários que BIM, quando dançava, esbarrou no copo de IVO, acabou se molhando por cerveja e entraram em luta corporal, mas foram separados pelos Policiais Militares que prestavam segurança à festa; que a festa deu prosseguimento e tudo corrida normalmente; por volta das 2h00 daquela madrugada, IVO, que continuava ingerindo cervejas, chamou o depoente e pediu-lhe dois espetinhos de carne, sendo que o depoente disse-lhe que não tinha mais assado, mas que em dez minutos, no máximo, estariam prontos; que
IVO estava sentado na muretinha do chapéu de palha, meio de lado, com os pés para dentro, e o depoente sentou-se ao seu lado, com os pés para fora
; quando conversavam alegremente, sendo que IVO apenas clamava que estava com fome,
o depoente sentiu que uma mão fria pegou em seu pescoço e, antes mesmo que o depoente voltasse a vista, foi detonado um tiro ao lado do seu ouvido esquerdo, momento que IVO, no baque do disparo, caiu para dentro do comércio e o depoente viu que BIM saiu correndo com a arma em punho
; que esclarece o depoente que a arma de BIM trata-se de uma ‘Mauzinha’ calibre .22, de quinze tiros; que
BIM foi perseguido pelo Cabo e logo ali, nas proximidades, foram disparados vários outros tiros, mas o depoente não sabe precisar se foi BIM ou o Cabo
; que o depoente, em seguida, constatou que
o tiro atingiu IVO no cantinho do olho esquerdo
, e o mesmo, até ser socorrido, ficou imóvel ali no meio do salão; que posteriormente ficou sabendo que IVO faleceu em consequência do tiro disparado por BIM, o qual foi sepultado na cidade de Barra do Garças; que BIM encontra-se ainda evadido para lugar incerto e não sabido; que nunca ouviu falar de atrito de IVO com BIM, pelo contrário, os dois pareciam que cultivavam amizade mútua, pois sempre estavam juntos”.

O Cabo PM ADALBERTO SOUZA BATISTA, testemunha ocular do crime, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que no dia do fato o depoente estava de serviço no Destacamento de Paredão Grande; que o depoente se encontrava no Chapéu de Palha do Sanisbete na hora que ocorreu o fato; que afirma o depoente que, em princípio, iniciou-se um entrevero entre a vítima IVO e o acusado RUBENS, porque IVO derramou um copo de cerveja no RUBENS; que então o depoente, preventivamente, separou os dois e aconselhou cada um a parar com aquela briga, vez que os dois eram amigos; que por este motivo, considerando a amizade entre IVO e RUBENS, o depoente nem deteve nenhum dos dois; que depois dessa briga, cada um dos dois foi para um lado; que aproximadamente uma hora após a briga, o depoente percebeu que RUBENS chegou a pegar o caminho de casa, juntamente com a esposa, porém resolveu voltar em direção ao chapéu de palha; que o depoente estava a uma distância de, aproximadamente, trinta metros, porém
percebeu que o mesmo estava com alguma coisa na mão, sendo que pensou tratar-se de uma carteira de cigarro
; que o depoente percebeu que
IVO estava sentado na mureta do chapéu de palha e RUBENS, ao passar pelo mesmo, fazendo menção que ia entrar no chapéu de palha, virou-se para IVO e desferiu-lhe um tiro
; que então o depoente correu para prender RUBENS, sendo que RUBENS saiu correndo com o revólver na mão; que, ao tentar prender o mesmo, RUBENS chegou a dar um tiro em direção ao depoente, porém o depoente continuou na perseguição do mesmo; que o depoente chegou a pedir que o mesmo parasse, porém, como o mesmo não parava, o depoente descarregou o revólver, dando tiros em direção ao RUBENS, sendo que não acertou nenhum tiro; que inobstante tentar prender RUBENS, não conseguiu, vez que estava escuro e RUBENS entrou no mato; que em seguida foram procedidas diligências, mas o depoente não conseguiu prender RUBENS”.

ÁLVARO DURAN FERREIRA, pecuarista local que se encontrava no estabelecimento comercial na data do fato, foi ouvido na fase inquisitiva e, corroborando as declarações das demais testemunhas, acrescentou que prestou socorro, em sua caminhonete, à vítima, transportando-a até o hospital de General Carneiro, de onde foi encaminhada para Goiânia.

RUBENS não foi encontrado para ser interrogado na fase inquisitiva.

A denúncia foi recebida em 07/01/1997 e, em 06/03/1997, o Oficial de Justiça certificou que o réu estava foragido, não havendo notícias do seu paradeiro.

Em 15/04/1996 foi determinada a citação editalícia de RUBENS.

Citado por edital, RUBENS não compareceu à audiência designada para o seu interrogatório.

Em
21/05/1997
, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Em 01/01/1998 foi decretada a prisão preventiva do recorrente.

A ação penal permaneceu suspensa por 20 [vinte] anos, retomando seu curso em
22/05/2017
.

Em 04/10/2019 foi cumprido o mandado de prisão preventiva de RUBENS, na cidade de Mineiros/GO.

A resposta à acusação foi apresentada em 02/12/2019, juntamente com o rol de testemunhas da defesa.

Em 07/02/2020, RUBENS foi posto em liberdade, sob a condição de manter seu endereço atualizado.

Na instrução processual, SANISBETE relatou que não presenciou o crime ocorrido em seu estabelecimento, mas que, a partir do fato, RUBENS
“nunca mais foi visto lá”
.

Após o Promotor de Justiça ler o seu depoimento prestado na delegacia de polícia, disse não se lembrar das declarações prestadas na fase inquisitiva.

ÁLVARO DURAN FERREIRA, ouvido por carta precatória, narrou o fato que presenciou:

“[...] T: Eu vi que ele [RUBENS] voltou, ele tava todo de branco, camiseta branca e short branco; aí ele chegou à ‘queima bucha’ no cara, pegou bem no olho, ninguém quis socorrer, eu que levei ele, noventa quilômetros.

J: O RUBENS chegou e atirou?

T: Isso, na cara, era até uma arma 22.

J:
O senhor viu isso?

T:
Vi.

Aí ele atirou e saiu correndo; tinha um Cabo lá, ele tava até à paisana; o Cabo gritou: ‘para, para’; ele não parou, o Cabo atirou pra cima, pra ver se ele parava; ele virou pra trás e deu um tiro pra trás, podia até ter pegado na gente
.

J: Ele tentou atirar no policial?

T: Não sei, ele saiu andando meio ligeiro, o Cabo mandando ele parar; ele não parou, só virou pra trás, assim, e atirou.

J: Então, esse tiro, foi o RUBENS mesmo que deu, na cara?

T: É, do dentista, do IVO. Aí ele foi embora, no mato.

J: O IVO estava esperando receber esse tiro?

T: Não, ali tava todo mundo tranquilo, ele pediu até pra eu pagar cerveja pra ele, eu paguei; aí todo mundo correu e largaram o rapaz lá no chão, nessas horas não fica ninguém; aí eu falei para o Cabo: ‘vamos socorrer o rapaz’; aí coloquei ele na caminhonete e levei noventa quilômetros, e bom contar bem certinho a história; aí o Cabo não queria ir, eu falei: ‘não moço, eu vou chegar com o cara baleado? Você é autoridade, você tem que ir comigo’; aí eu fui na frente com o Cabo, e o JOEL, um rapaz que trabalha comigo, escorou ele na perna e foi; era uma caminhonete cabine simples; fui no hospital, o médico tinha saído; aí fui no dr. LUCIANO, que era o Prefeito e era médico; [...] Aí eu soube que ele faleceu em Goiânia.

J: Foi à queima-roupa?

T: Queima-roupa, chegou bem pertinho assim, ó.

J: A vítima teve chance de se defender?

T: Não.

J: E a causa foi uma discussão que eles tiveram?

T: Tiveram antes, mas a discussão eu não vi. Porque um falou e ele também falou pra mim, só falaram que discutiram, o motivo eu não lembro; eu falei: ‘deixa isso pra lá’; eu soube que ele faleceu e esse outro eu nunca mais fiquei sabendo deles. Eu nem lembrava mais do nome deles, quando chegou essa intimação que eu lembrei. [...] Isso que eu tô te falando é a verdade verdadeira, porque eu vi com os meus olhos, eu tava pertinho; eu vi e tô falando uma coisa que eu sei, assisti e socorri o rapaz [...]”

ADALBERTO, quando ouvido na instrução processual, informou que já se encontra na reserva remunerada da Polícia Militar, mas que ainda se lembrava da ocorrência:

“J: O senhor se recorda do fato?

T: Sim, doutor.

J: Então narra pra nós como foi.

T: Era uma festa que um rapaz, que tinha um chapéu de palha do outro lado da BR, onde ficava o destacamento; aí o rapaz foi lá e me avisou que ia fazer uma festinha, eu falei pra ele: ‘beleza, mas não prorroga até muito tarde; umas três, quatro horas da manhã encerra tudo lá’; só tava eu e um policial né; começou a festa a gente ficou de lado, lá, observando o povo, tudinho;
aí esse RUBENS mais a vítima – eles eram amigos, trabalharam na política, se conheciam há bastante tempo – eles tavam num balcão lá, de costas para o balcão; aí a vítima girou o braço para pegar uma cerveja e aí derramou cerveja nas costas do RUBENS
;
aí ele foi pra cima dele, acho que deu até um murro nele, o povo que tava lá segurou ele; aí nós veio também e intercedemos, conversamos com os
dois,
eles se desculparam entre os dois e ficou de boa, até tarde
; aí o RUBENS tava com a esposa dele e uma menina, uma filha; aí ele chegou em mim – eu conhecia ele, não era amigo, mas era colega, ele tinha uma mercearia e a gente sempre comprava as coisas dele lá – ele chegou em mim e falou: ‘ADALBERTO, tô indo embora dormir’; eu falei: ‘então vai com Deus’; ele pegou no braço da menininha dele e da esposa dele e subiu a BR, atravessou para ir para a casa dele, que era no fundo da mercearia; passou uns dez ou vinte minutos, eu vi um vulto andando na BR; aí eu pensei: ‘parece o RUBENS’, falei para o soldado; ele falou: ‘acho que não é não, ele falou que ia dormir’; ‘ah, não sei não’; ele desceu mais ou menos uns quarenta, cinquenta metros e ficou na porta da casa do TONINHO, que na época era vereador; eu vi que era ele mesmo, nós ficamos de olho nele; aí ele conversou com o vereador, que tava lá na porta da casa dele, conversou, conversou, conversou; aí ele veio pro rumo do chapéu de palha;
era costume, na época, ele andar com uma carteira de cigarro na mão, porque ele era fumante; aí quando ele chegou mais perto, eu vi que ele tava com um trem na mão, mas devido ele sempre andar com a carteira de cigarro na mão, a gente não imaginava que seria uma arma
; aí
ficamos de olho nele, eu vi que ele estava escondendo alguma coisa na mão
; ele foi pra entrar no chapéu de palha e esse rapaz, a vítima, estava escorada num esteio lá, com a garrafa de cerveja entre meio as pernas né; tava de costas para o esteio, virado pra rua; aí
eu só vi a hora que ele foi entrar no chapéu de palha, que era uma entradinha de mais ou menos um metro, só vi a hora que ele esticou a mão e levou mais ou menos no rosto dele, assim, sabe, e eu já escutei um tiro
; um tiro fraco, parecia ser de 22; nós saímos correndo atrás dele;
a hora que ele atirou o rapaz caiu no chão, aí eu gritei com o RUBENS, ele saiu correndo; a hora que eu falei: ‘para, para, para’, ele virou e fez mais um disparo no meu rumo, eu saí rolando no chão
; eu tava armado, aí eu dei uns disparos no rumo dele, pra ver se ele parava; eu saí correndo atrás dele, mais ou menos uns cinquenta metros, mas tava muito escuro, não tinha iluminação, tinha aqueles capins na estradinha, uma estrada vicinal no lado da BR; ele entrou naquele capinzal, aí eu falei: ‘agora não tem como né, não tem jeito de correr atrás’; aí eu voltei pra socorrer a vítima; todo mundo tinha vazado, ficou só uma caminhonete que tava lá, e ele tava tentando dar partida na caminhonete para ir embora; eu falei pra ele: ‘cidadão, aguarda um minuto aí, que você vai ter que socorrer a vítima até General Carneiro’; ele falou: ‘não moço, não quero envolver com esse trem não’; eu falei: ‘você já tá envolvido, você vai ter que prestar socorro para o rapaz’; aí olhando ele lá, ele tava com um corte na testa; a gente imaginou que poderia ser onde a bala pegou; colocamos ele na caminhonete do rapaz e socorremos até General Carneiro; chegando lá o plantonista não tava, a enfermeira tava sozinha no hospital; aí eu fui atrás dele, porque sabia onde era a casa dele; aí ele veio; [...] tinha uma manchinha pretinha entre o olho e o nariz, eu nem vi a mancha, ele que viu, espremeu e saiu aquele sangue preto; aí ele falou pra mim: ‘ó, ADALBERTO, o projétil pegou bem aqui, esse corte que ele tem na testa ele deve ter cortado na hora que ele caiu; o projetil pegou bem aqui, entre o olho e o nariz; quanto mais ele espremia, saía aquele sangue preto; [...] ele falou: ‘isso aqui tem que ser em Goiânia, não tem jeito de eu tratar esse paciente aqui não’; aí os familiares vieram, pegaram ele de avião e levaram para Goiânia, aí eu fiquei sabendo que ele faleceu dias depois; o que eu sei é só isso.

J: A briga lá, antes, o senhor sabe o motivo?

T: Olha doutor,
eu acho que foi só a cerveja que derrubou nas costas do RUBENS; eles tavam bebendo, o RUBENS tava alterado, e o motivo foi esse cerveja que o IVO derramou sem querer, foi um ato involuntário
; tanto é que eu chamei os dois, conversei com os dois, falei: ‘rapaz, vocês são amigos, moram na mesma cidade, porque brigar por pouca coisa’;
aí os dois até se abraçaram, ele pediu perdão pra vítima, ele: ‘o que que é isso, eu nem vi quando o meu braço foi em você, me desculpe’, saíram abraçando e foram beber de novo
; eu pensei: ‘acabou o problema né’; só que aí acho que o RUBENS ficou com aquilo na cabeça, foi onde ele foi na casa dele, pegou a arma e veio pra acertar a vítima.”

Interrogado em juízo, RUBENS optou por permanecer em silêncio.

Pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta 1a Câmara Criminal, sob minha Relatoria, e assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

Submetido a julgamento plenário, RUBENS foi condenado.

Em relação ao objeto da insurgência recursal, a Ata de Julgamento consigna o seguinte:

“Às 9h30 foi feita uma pausa, retornando às 9h46. Pedido da defesa pela não utilização de celular pelos jurados, manifestação do Ministério Público e decisão do MM. Juiz registrados em vídeo”.

Os registros audiovisuais estão encartados nos ID.’s 194319252 e 194319253:

“Adv.: A defesa verificou que um dos jurados estava mexendo com o celular, usando o telefone dentro do plenário, então a defesa requer a dissolução do Conselho de Sentença fundada na quebra da incomunicabilidade dos jurados. É o que a defesa requer, Excelência.”

O Ministério Público manifestou-se, aduzindo que a quebra da incomunicabilidade somente ocorre quando há conversas sobre o fato em julgamento, o que, no seu entender, não restou demonstrado ter ocorrido.

O Juiz Presidente indagou os advogados se, em caso de permissão do(s) jurado(s), haveria interesse em analisar o conteúdo do telefone celular, o que foi
dispensado pela defesa
, que optou por não o fazer, sequer indicando qual o jurado que supostamente teria manuseado o celular durante a sessão plenária, pedindo apenas que o requerimento fosse consignado em ata.

A sessão de julgamento prosseguiu com a oitiva das testemunhas restantes e, ao final, o interrogatório do réu.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“Não ocorre quebra de incomunicabilidade
quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação
”
,
e ainda, que
“é
imprescindível
quando se trata de nulidade de ato processual a
demonstração do prejuízo sofrido
, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.”
[REsp n. 1.440.787/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 3/9/2014].

Ao dispensar o exame do celular do jurado – que sequer indicou qual deles seria – a defesa deixou de produzir prova que lhe competia, por se tratar de fato constitutivo de sua pretensão.

Assim, não se sabe se um dos jurados [não identificado] fez uso do celular para comunicar-se por aplicativo de mensagens ou até mesmo apenas para verificar as horas, por exemplo, o que é bastante comum nos dias atuais, em que o telemóvel abarca funções de muitos outros aparelhos outrora utilizados, como o relógio.

O simples fato de um dos membros do Conselho de Sentença ter manuseado o seu telefone celular, portanto, é insuficiente para anular a sessão de julgamento, porque, como dito, não houve demonstração da efetiva comunicação externa por um dos jurados, que sequer foi identificado, tampouco de qualquer prejuízo à parte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO.
NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE E VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ART. 209 DO CPP. MENÇÃO, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. EXPLORAÇÃO DA TESE EM DESFAVOR DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que
mesmo as supostas nulidades absolutas exigem a demonstração do prejuízo para a parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
. [...]
[AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024].

[...] 1.
A quebra da incomunicabilidade dos jurados é nulidade relativa, a qual, além de ser arguida em momento oportuno, deve, ao ser alegada,
fazer-se acompanhada da comprovação do real prejuízo à defesa.
[...]
[HC n. 36.678/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 2/8/2005, DJ de 29/8/2005, p. 374].

Esta 1a Câmara Criminal, em recente julgamento, manifestou-se, à unanimidade, sobre o tema em debate:

[...]
A “incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame”
(TJMS, Ap no 0000479-68.2020.8.12.0038) [...] [Apelação n. 1006653-85.2022.8.11.0086, Relator Des. MARCOS MACHADO, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE em 26/07/2024].

Em reforço, trago julgado semelhante da Terceira Câmara Criminal:

[...] 2. “(...)
Inexistente nos autos a demonstração de que os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos, existindo ainda nos autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade
. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0543.20.000102-1/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023) [...]
[Apelação 0000707-37.2019.8.11.0028, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/08/2023, publicado no DJE em 01/09/2023].

As razões recursais não apontam, numa linha sequer, quais seriam os prejuízos pela defesa em razão de um jurado – sequer identificado – supostamente ter manuseado seu celular durante a sessão plenária, não se sabendo com qual finalidade, uma vez que a própria defesa dispensou o exame do aparelho quando questionada pelo Juiz Presidente se havia interesse em fazê-lo.

Ausente a prova da quebra da incomunicabilidade, assim como da demonstração do prejuízo, o desprovimento do recurso é providência que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por RUBENS PAULO DUARTE, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024